Tribunal: TJBA
Processo: 8049432-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049432-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

AGRAVADO: VERA LUCIA FUEZI

Advogado(s)
:
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, I, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio Costa dos Santos Junior contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos do processo nº 8042749-43.2021.8.05.0001, que indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal e determinou o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (a) a legalidade do indeferimento das provas requeridas pelo agravante e (b) a ocorrência ou não de cerceamento de defesa em razão da determinação de julgamento antecipado da lide.

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão for exclusivamente de direito ou quando as provas documentais já constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento judicial.

4. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no sentido de que a questão central do litígio não reside na valoração do imóvel, mas sim na resolução do contrato de promessa de compra e venda, sendo desnecessária a prova pericial requerida, conforme registrado na decisão proferida nos embargos de declaração (ID 449170979).

5. Da mesma forma, a prova testemunhal pleiteada foi indeferida por ser considerada impertinente, uma vez que os fatos alegados poderiam ser demonstrados por meio de documentos fiscais e contábeis, tornando desnecessário o depoimento de testemunhas.

6. O art. 370 do CPC confere ao juiz a prerrogativa de indeferir provas impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, não havendo cerceamento de defesa quando o indeferimento for devidamente fundamentado, como ocorreu na espécie.

7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e
desprovido
, mantendo-se a decisão agravada, que indeferiu a produção de provas pericial e testemunhal e determinou o julgamento antecipado da lide.

9. Tese de julgamento: "Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de provas ocorre com fundamento na suficiência do conjunto probatório já constante dos autos, nos termos do art. 370 do CPC, sendo legítima a antecipação do julgamento da lide quando as questões controvertidas puderem ser resolvidas com base em prova documental."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8049432-94.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
Carlos Antonio Costa dos Santos Junior
e, como agravada,
Vera Lucia Fuezi
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de ________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)